Tribunal: TJSP
Processo: 2345083-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo Município de São Paulo – Execução de astreintes – Determinação, em sede de liminar, para que o Município de São Paulo, ora agravante, e o Estado de São Paulo providenciassem à autora, portadora de gliose microangiopatia supratentorial meningioma parietal esquerdo (tumor cerebral), procedimento cirúrgico no prazo de 72

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo Município de São Paulo – Execução de astreintes – Determinação, em sede de liminar, para que o Município de São Paulo, ora agravante, e o Estado de São Paulo providenciassem à autora, portadora de gliose microangiopatia supratentorial meningioma parietal esquerdo (tumor cerebral), procedimento cirúrgico no prazo de 72 horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 – Recalcitrância no cumprimento da determinação – Procedimento cirúrgico realizado quase cinco meses após a decisão e apenas após bloqueio de verbas públicas – Gravidade da patologia e inércia do agravante que justificam a manutenção da multa aplicada – Redução – Possibilidade – Exiguidade no prazo concedido pela decisão liminar para realização da cirurgia – Valor da multa reduzido – Impugnação parcialmente acolhida - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.